Tribunal: STF
Processo: Rcl 51778
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação. (eDOC 135)



    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão quanto aos pontos por ela abordados nos eDOCs 111 e 124.



    Alega a inexistência de afronta ao decidido nos autos da ADI 2.545/DF por este Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que a presente medida foi empregada como verdadeiro sucedâneo recursal.



    Aduz obscuridade, ao argumento de que a decisão embargada menciona o artigo 12, caput, da Lei 10.260/2001, dando a impressão de que a pretensão da parte embargante, no caso dos autos de origem, seria a sua participação como instituição de ensino no chamado procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES. 



    Afirma que na ADI 2.545, o Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou, por unanimidade, como sendo constitucional o artigo 12, caput, da Lei 10.260/2001, a qual dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). 



    Sustenta que a ADI 2.545 teve por questionamento elementar a validade constitucional dos artigos 12, caput, incisos IV, e 19, caput e parágrafos 1º , 2º , 3º , 4º e 5º , da Lei 10.260/2001, os quais não possuem pertinência com o cerne da matéria debatida nos autos em que proferida a decisão reclamada, uma vez que, nessa oportunidade, julgou-se improcedente o pedido somente em relação ao artigo 12, caput, da norma constitucionalmente confrontada. 



    Argumenta que a demanda originária mencionada pelo ora embargado tem como embate jurídico o fundamento de violação do direito à utilização de valores disponibilizados no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES) para adimplemento de outros tributos federais, diante da sucessão cronológica da ordem preferencial de tributos, conforme previsto no § 3º do artigo 10 da Lei 10.260/2001.



    Assevera obscuridade na decisão embagada, haja vista a ausência de aplicabilidade dos efeitos do acórdão prolatado na ADI 2.545/DF ao presente caso. 



    Aponta que, diverso do contido na decisão embargada, no presente caso a ora embargante jamais pretendeu a recompra de seus títulos, mas, sim, o direito de utilizar o saldo de valores disponíveis no sistema informatizado SisFIES para pagamento de outros tributos federais. 



    Alega que a tese defendida nos autos do processo originário, em que proferida a decisão reclamada, sempre foi a utilização dos certificados de emissão do Tesouro Nacional para pagamento de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 10, § 3º, da Lei 10.260/2001. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011.



    Não obstante as alegações da parte, reitero o consignado na decisão embargada de que a pretensão da reclamante, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, está amparada pela decisão paradigmática proferida nos autos da ADI 2.545 quanto à exigibilidade de comprovação de satisfação das obrigações previdenciárias



    Com efeito, esta Corte, no julgamento da referida ADI, assentou a constitucionalidade da exigência de demonstração de inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. 



    No tocante à alegada omissão, entendo que todos os pontos suscitados na petição inicial da reclamante foram devidamente abordados pela decisão ora embargada.



    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente